Tribunal: TCU
Processo: 019.595/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2866/2022-TCU-Plenário VISTA e relacionada esta representação, com pedido de medida cautelar, acerca do Contrato 98/2019, celebrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, que se refere à contratação de empresa gerenciadora de rede credenciada, para a aquisição de peças e acessórios, bem como a realização do serviço de manutenção e transporte por guincho. Considerando que não foram identificadas irregularidades, nem o descumprimento de especificações técnicas previstas no Contrato 98/2019. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, III, e 237, VII, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, e em enviar de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.595/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog 1.6. Representação legal: Renner Silva Mulia (471087/OAB-SP) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.